Tribunal: TJPA
Processo: 0811900-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811900-09.2021.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ GALVAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS. MENOR DE 14 ANOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PODER FAMILIAR. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jorge Luiz Galvão Silva contra a sentença que o condenou pelo crime de maus tratos contra menor de 14 anos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu por maus tratos (Art. 136, § 3º do CPB) a 2 meses e 20 dias de detenção em regime aberto, absolvendo-o do crime de lesão corporal por ausência de laudo.

II. Questão em discussão

O principal argumento da defesa é a
insuficiência de provas
para embasar a condenação pelo crime de maus tratos previsto no Art. 136, §3° do Código Penal. O recorrente entende que os elementos constitutivos do delito não foram suficientemente demonstrados. A defesa também alega a ausência de risco real à vida ou à saúde das vítimas e menciona o exercício regular do poder familiar como excludente de ilicitude.

III. Razões de decidir

A
materialidade e a autoria do crime de maus-tratos restaram devidamente comprovadas
nos autos, conforme explicitado na sentença recorrida. Fundamentou sua decisão nos
depoimentos especiais das vítimas
, Pedro Arthur Silva do Espírito Santo e Manuelle Vitória da Silva de Oliveira, que detalharam as agressões sofridas. O depoimento de Pedro Arthur relatou agressões com cinto, sandália e socos, além de xingamentos. Manuelle confirmou as agressões contra o irmão e também relatou ter sofrido agressões.

Foi destacado que o crime de maus-tratos (art. 136 do CP) é de
perigo concreto
, sendo suficiente a demonstração de que a conduta do agente expôs a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, abusando dos meios de correção ou disciplina. As agressões físicas e xingamentos habituais configuraram abuso dos meios de correção e expuseram as crianças a perigo físico e psíquico.

A alegação de exercício regular do poder familiar foi afastada, pois as condutas descritas ultrapassaram os limites razoáveis da correção, caracterizando maus-tratos. Foi ressaltado o
especial relevo da palavra da vítima
em crimes de maus tratos contra menores, frequentemente praticados na intimidade e em situação de vulnerabilidade. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a Turma Julgadora
conheceu e negou provimento à Apelação Criminal
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeira instância.

Dispositivos relevantes:
Art. 136, § 3.º, do Código Penal; Art. 129 do Código Penal; Art. 23, III, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Recurso-crime 71005235866-RS, Turma Recursal Criminal, rel. Edson Jorge Cechet, 11.05.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0811900-09.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

APELANTE: JORGE LUIZ GALVÃO SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JORGE LUIZ GALVÃO SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no
Art. 136, § 3.º, do Código Penal (maus tratos contra menor de 14 anos),
à pena de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida em regime aberto.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia
em face de JORGE LUIZ GALVÃO SILVA pelos crimes de
maus tratos e lesões corporais na modalidade psicológica
contra seus enteados, Manuelle Vitória da Silva Oliveira e Pedro Artur Silva do Espírito Santo. Foi requerida a fixação de valor para reparação dos danos e o depoimento especial das vítimas.

A denúncia foi recebida na data de 14 de setembro de 2021.

Foi p
roferida
Sentença
(31/10/2023) pelo Juízo
julgando parcialmente procedente
o pedido da denúncia e
condenando
o acusado pelo crime de
maus-tratos
, previsto no art. 136, § 3º do CPB, à pena de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

O réu foi
absolvido
em relação ao crime de lesão corporal do art. 129 do CPB por ausência de laudo de lesão corporal.

Em suas
razões recursais
(28/11/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(9/2/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (10/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 136, §3° do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

A materialidade e a autoria do crime de maus-tratos restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme bem explicitado na sentença recorrida. A prova colhida durante a instrução processual, em especial os
depoimentos especiais das vítimas Pedro Arthur Silva do Espírito Santo e Manuelle Vitória da Silva de Oliveira
, detalharam as agressões sofridas.

A vítima
Pedro Arthur Silva do Espírito Santo
relatou em depoimento especial que
era agredido pelo padrasto Jorge com cinto, sandália e socos na cabeça, além de ser atingido no rosto e nas costas, sendo também xingado. Afirmou que as violências ocorriam pelo menos duas vezes por semana
. Conforme seu depoimento em juízo:

(...) que o seu padrasto o agredia; que o seu padrasto não gosta dele; que no início ele o tratava bem, mas depois ele começou a bater nele; que o padrasto começou a bater nele quando ele tinha 08 anos; que o padrasto o batia com sandália, sapato, cinto e socos na cabeça, nas costas e no rosto; que hoje em dia voltou a morar com o padrasto e ele nunca mais o bateu; que o padrasto batia na irmã quando ela tentava o defender; (...)

A vítima
Manuelle Vitória da Silva Oliveira
confirmou em seu depoimento que
era comum o padrasto bater no irmão Pedro nas costas e pernas, xingando-o, e que ela também sofreu agressões por parte de Jorge
.

Embora a defesa argumente a ausência de risco real à vida ou à saúde, o crime de maus-tratos (art. 136 do CP) é um
crime de perigo concreto
, sendo suficiente para sua configuração a demonstração de que a conduta do agente expôs a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, abusando dos meios de correção ou disciplina.

As agressões físicas narradas pelas vítimas, consistentes em bofetadas, golpes com objetos e xingamentos habituais, configuram
abuso dos meios de correção
e
expuseram as crianças a perigo
à sua integridade física e psíquica.

No que tange à alegação de exercício regular do poder familiar, tal causa excludente de ilicitude (art. 23, III, CP) não se aplica ao caso. O poder familiar deve ser exercido com
moderação e respeito à dignidade e integridade
dos filhos. As condutas descritas nos autos ultrapassam os limites razoáveis da correção, caracterizando
maus-tratos
puníveis na esfera penal.

Ademais, a decretação da revelia do acusado em razão de seu não comparecimento em juízo para prestar interrogatório reforça o quadro probatório desfavorável à tese defensiva.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor dos maus tratos sofridos
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, no inquérito policial e em juízo, que o recorrente lhe agredia, colocando a de castigo, sozinha e sem alimentação.

E, em se tratando de crime envolvendo maus tratos em menor de idade, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A existência e a autoria do delito de maus-tratos praticado pela acusada contra seu filho estão demonstradas pelo conjunto probatório. Correção e disciplina. Devem ser aplicadas com sabedoria, paciência e persistência, com propósito de aperfeiçoamento especialmente em relação a crianças de tenra idade. Disciplinar significa ter presente a noção de mestre em relação ao discípulo, vocábulos com a mesma raiz etimológica, representando instrução, educação e treinamento, envolvendo a modelagem total do caráter da criança, encorajando o bom comportamento. Correção, por sua vez, significa fazer voltar para o alvo, fazer retornar para o caminho. Sentença mantida. Registre-se, entretanto, que o pagamento da multa aplicada impedirá o registro da condenação no rol dos culpados, de acordo com o parágrafo único do art. 84, da Lei n.º 9.099/95. Sentença condenatória mantida”

(Recurso-crime 71005235866-RS, Turma Recursaç Criminal, rel. Edson Jorge Cechet, 11.05.2015, v.u.)

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas e demais elementos constantes do IPL juntado e dos autos
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença dos elementares de maus tratos em circunstância de menor de 14 anos (art. 136, § 3° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/04/2025